Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-45.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000437-45.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: SOELI ALVES GONCALVES

Advogado(s)
:
RAMON NUNES DA SILVA

ACORDÃO

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Contrato de empréstimo consignado. Inexistência de contratação. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Nulidade do contrato. Restituição simples dos valores indevidamente descontados. Dano moral configurado. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença que declarou a nulidade do contrato de n.º 314835789-4_0002, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões centrais em discussão: (
i
) se a pretensão autoral estaria prescrita ou sujeita a decadência; (
ii
) se houve a efetiva contratação do empréstimo consignado pela autora; e (
iii
) se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Os pedidos de natureza condenatória foram formulados dentro do prazo prescricional e o pedido de natureza declaratória negativa não sofre a incidência do prazo decadencial, nem prescricional, afastando a tese de ocorrência de prescrição e/ou decadência.

4. O contrato impugnado não foi validamente comprovado pela instituição financeira, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. A ausência de prova documental robusta impõe o reconhecimento da inexistência da contratação.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do STJ para casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores descontados e fixou a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: “1.
Os pedidos de natureza condenatória foram formulados dentro do prazo prescricional e o pedido de natureza declaratória negativa não sofre a incidência do prazo decadencial, nem prescricional, afastando a tese de ocorrência de prescrição e/ou decadência.
2. A ausência de prova da efetiva contratação do empréstimo impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e a consequente restituição dos valores descontados. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral, ensejando a respectiva indenização. 4. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VI e VIII; art. 27; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1388527/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2021; TJ-BA, Apelação Cível 8003521-27.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000437-45.2023.8.05.0110
, tendo como apelante
BANCO PAN S.A.

e apelado
SOELI ALVES GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator